Tribunal: TJPA
Processo: 0010746-50.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010746-50.2013.8.14.0051
APELANTE: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, COIMBRA LOBATO E CIA LTDA, SUL AMERICA CIA NACIONAL DXE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - JUROS EM RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVEM FLUIR A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado, dando-lhe parcial provimento
para condenar as demandadas Ford Motor Company Brasil e Coimbra Lobato e Cia Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais em favor deste no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente, além de inverter os ônus da sucumbência com a condenação daquelas ao pagamento de 1/3 (terço) das custas processuais cada, além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, também solidariamente, além de manter os demais termos da sentença, especialmente no que tange à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em razão do não fornecimento do carro reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias contratualmente previsto.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de obscuridade.

4.

O presente feito se desenvolve a partir da Ação de
Indenização por Dano Moral e Material cumulado com Obrigação de Fazer ajuizada
pelo embargado em face da embargante e de Coimbra Lobato e Cia e Sul América Seguros, à vista da má prestação do serviço de conserto do veículo deste.

5.

A alegação de obscuridade da embargante funda-se na fixação no Acórdão atacado de juros a partir da citação, sob o fundamento de que o referido encargo deveria incidir a partir do arbitramento, juntando jurisprudência.

6.

A responsabilidade civil reconhecida no presente feito circunscreve-se à responsabilidade contratual, a partir da assistência técnica prestada pela recorrente na cadeia de serviços atinente à aquisição do veículo do embargado, e, assim, deve incidir a partir da citação, conforme jurisprudência em casos análogos.

7.

Ressalvo que a incidência de juros a partir do arbitramento, reserva-se à responsabilidade civil extracontratual, ou seja: aos danos morais impingidos por ofensa moral sem relação contratual entre as partes, a qual não se configura no caso vertente.

8.

Não configuração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito, nos termos do art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
2859128

e
JOAQUIM FERNANDES PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
2882319
), em face de
JOAQUIM FERNANDES PEREIRA
e do
V. Acórdão
ID
2859128
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER: PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – PRELIMINAR: REVELIA DA DEMANDADA COIMBRA LOBATO E CIA LTDA., REJEITADA – MÉRITO: DEMORA DE 111 (CENTO E ONZE) DIAS PARA FINALIZAÇÃO DE REPAROS NO VEÍCULO DO AUTOR DECORRENTE DA FALTA DE PEÇAS – VEÍCULO EM FABRICAÇÃO À ÉPOCA – INCIDÊNCIA DO ART. 32, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Processo n.º 0010746-50.2013.8.14.0051, Acórdão ID 2859128, Julgamento em 10/03/2020)

Aduz a ocorrência de obscuridade.

Afirma que os juros na condenação em danos morais devem fluir a partir do arbitramento e não da citação, como consta do Acórdão atacado.

No ID 2962298, a
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S. A. requereu a retificação do polo passivo, sob o argumento de que
incorporou os negócios de automóveis e massificados da
Sul
América Companhia Nacional de Seguros (“SALIC”).

Considerando a interposição de Embargos de Declaração no ID 2882319, verifico a necessidade de resolução de questões de ordem pendentes e anteriores ao julgamento do referido recurso, determinei: 1. a intimação da parte autora para que se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias úteis acerca da Petição ID 2870617; 2. A manifestação, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do autor e da ré Ford Motor Company Brasil Ltda. acerca do pedido de retificação do polo passivo formulado pela Sulamérica Seguros no ID 2962298, bem como intimação dos embargados para apresentação de contrarrazões (ID 3479463)

O autor, ora embargado, apresentou a Petição ID 3524168, refutando o pedido de extinção formulado pela Sulamérica Seguros, sob o argumento de pendência do pagamento de custas e honorários advocatícios, além de opor-se à retificação do polo passivo (ID 3580258).

Na Decisão ID 3650990, deferi o pedido de substituição processual requerido por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S. A. nos termos do art. 1116 do Código Civil e determinei a intimação da Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S. A. acerca da Petição ID 3524168.

Na Petição ID 897123, a
Sul América Seguros de Automóveis E Massificados S.A. requereu a extinção em relação a si do feito, aduzindo o cumprimento da condenação pelo depósito de R$ 2211,51 (dois mil duzentos onze reais e cinquenta e um centavos).

Nos termos da Decisão ID 3990630, indeferi o pedido de extinção formulado pela Sulamérica Seguros e ratifiquei o item 3 do despacho ID 3479463, com a intimação dos embargados.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 4648116.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado, dando-lhe parcial provimento para condenar as demandadas Ford Motor Company Brasil e Coimbra Lobato e Cia Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais em favor deste no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente, além de inverter os ônus da sucumbência com a condenação daquelas ao pagamento de 1/3 (terço) das custas processuais cada, além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, também solidariamente, além de manter os demais termos da sentença, especialmente no que tange à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em razão do não fornecimento do carro reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias contratualmente previsto.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de obscuridade.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir da Ação de Indenização por Dano Moral e Material cumulado com Obrigação de Fazer ajuizada pelo embargado em face da embargante e de Coimbra Lobato e Cia e Sulamérica Seguros, à vista da má prestação do serviço de conserto do veículo deste.

A alegação de obscuridade da embargante funda-se na fixação no Acórdão atacado de juros a partir da citação, sob o fundamento de que o referido encargo deveria incidir a partir do arbitramento, juntando jurisprudência.

Ocorre que, a responsabilidade civil reconhecida no presente feito circunscreve-se à responsabilidade contratual, a partir da assistência técnica prestada pela recorrente na cadeia de serviços atinente à aquisição do veículo do embargado, e, assim, deve incidir a partir da citação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VEÍCULO DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO DE VEÍCULO NOVO - NEGOCIAÇÃO FEITA ENTRE AS PARTES - DEPRECIAÇÃO NO VALOR DO VEÍCULO USADO EM RAZÃO DE AVARIAS DECORRENTES DE SINISTRO - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DO VALOR DA FRANQUIA PELA CONCESSIONÁRIA ADQUIRENTE DO VEÍCULO USADO - NÃO CABIMENTO - CONSERTO REALIZADO APÓS A VENDA E SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA - ORDEM DE SERVIÇO SEM ASSINATURA - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO - DUPLICATA SEM LASTRO E ACEITE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - PROTESTO NÃO EFETIVADO - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DO TEMPO ÚTIL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL. - É cabível a declaração de inexistência do débito imputado à parte autora, em relação à franquia do seguro de veículo, por não ter prova da autorização do serviço de reparos realizado nesse bem, que foi executado após ter sido dado como parte de pagamento, à parte ré, para aquisição de um veículo novo, inclusive sendo depreciado em seu valor em razão das avarias preexistentes - Há dano moral quando a parte ré não se dispõe a resolver, na esfera administrativa, a pendência financeira imputada à parte autora, a qual é indevida, indica a protesto a duplicata que fundamenta o suposto débito, obrigando àquela requerente a entrar em juízo para obter a solução na via judicial, sendo irrelevante o fato de que o referido título não ter sido protestado - Deve ser mantido o valor da indenização pelo dano moral quando a quantia arbitrada está aquém do que se tem fixado para os casos em que essa espécie de indenização tem por fundamento a perda do tempo útil -
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidirão a partir da citação.

(TJ-MG - AC: 10000200595270001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/07/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. FALHA EM PINTURA NA PARTE SUPERIOR DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART 18 DO CDC ANTE A NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO CONSERTO DA PINTURA. TESE INVIÁVEL. PROVA DE REPINTURA ANTERIOR À VENDA DO VEÍCULO AO DEMANDANTE. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO CUMPRE O DEVER DE INFORMAÇÃO AO OMITIR O RETOQUE FEITO. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE, DIANTE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. QUANTUM DEVIDO. INSURGÊNCIA COMUM ÀS PARTES. DANO ESTÉTICO QUE NÃO IMPOSSIBILITA A FRUIÇÃO DO BEM. AUTOR QUE PERMANECE EM USO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO ATUAL VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DESCABIMENTO. AUTOR QUE NÃO FOI PRIVADO DE UTILIZAR O VEÍCULO E OPTOU POR NÃO PROMOVER O CONSERTO NA PINTURA DO BEM. MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. PLEITO AUTORAL DE
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDO O AFASTAMENTO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA DE 2% PRESERVADA. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 81, § 3º, DO CPC/2015 AFASTADA. PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA NÃO EVIDENCIADOS. RECLAMO ACOLHIDO NESTE ASPECTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00007018720148240078 Urussanga 0000701-87.2014.8.24.0078, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 23/04/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ressalvo que a incidência de juros a partir do arbitramento, reserva-se à responsabilidade civil extracontratual, ou seja: aos danos morais impingidos por ofensa moral sem relação contratual entre as partes, a qual não se configura no caso vertente.

Como se vê, a alegação de obscuridade ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, firmo o entendimento quanto à não configuração do caráter protelatório do feito, ante o regular exercício do direito de recorrer.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 30/03/2021